Tribunal: TJMT
Processo: 1029293-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - Revela-se controvertido o empréstimo bancário discutido na lide, isso porque, pesa em desfavor do agravante, o fato de que o autor, ora agravado, até pela idade avançada, não teria anuído com nenhuma das contratações, sendo muitas delas realizadas no mesmo mês e ano.
II - A manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.
III - Verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029293-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), JOVINO SANTANA DA SILVA - CPF: 080.805.341-87 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – CONTROVÉRSIA ACERCA DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NECESSIDADE DE DIMINUIÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
R
evela-se controvertido o empréstimo bancário discutido na lide, isso porque, pesa em desfavor do agravante, o fato de que o autor, ora agravado, até pela idade avançada, não teria anuído com nenhuma das contratações, sendo muitas delas realizadas no mesmo mês e ano.

II -

A
manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

III -

Verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de no 1013932-32.2023.8.11.0040, ajuizada por
JOVINO SANTANA DA SILVA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e de
terminou
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão do
s
desconto
s
mensa
is

d
os proventos previdenciários do agravado, concernente
s
aos contratos de empréstimo
s
consignado
s
de
nos
150016054, 6067712319, 601912365, 604212058, 605412203 e 617332518.

Para tanto, aduz o agravante que não estão presentes os pressupostos da tutela jurisdicional e que a multa arbitrada, além de descabida, não respeita os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que deferiu
o pedido de tutela de urgência e d
eterminou
, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a suspensão do
s
desconto
s
mensa
is

d
os proventos previdenciários do agravado, concernente
s
aos contratos de empréstimo
s
consignado
s
de

no
s
150016054, 6067712319, 601912365, 604212058, 605412203 e 617332518.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Com efeito, a decisão recorrida bem observou os requisitos da antecipação de tutela, ao menos diante das provas e elementos que constavam nos autos no instante em que concedida.

De acordo com a decisão recorrida, revela-se controvertido
o
empréstimo bancário
discutido na lide
, isso porque, pesa em desfavor do agravante, o fato de que o autor
, ora agravado,
até pela
idade

avançada, não teria anuído com nenhuma das contratações, sendo muitas delas realizadas no mesmo mês e ano.

Como decorre à toda evidência, a manutenção dos descontos nos proventos de aposentadoria do agrava
do
possui toda a aptidão de causar-lhe prejuízos, o que não se pode dizer da agravante, que certamente poderá retomar os descontos em caso de eventual reconhecimento dos empréstimos.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa como forma de
constranger o devedor ao cumprimento
da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em apreço, verifica-se que a multa diária aplicada no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra desarrazoada e desproporcional e deve ser reduzida para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme a iterativa jurisprudência deste mesmo colegiado.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo a quo, o deferimento da medida de urgência, com a ressalva, apenas do patamar da multa arbitrada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a multa diária para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024